Tribunal: TJMT
Processo: 1034930-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034930-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARINALVA DE MATOS SANTANA - CPF: 393.621.831-53 (ADVOGADO), JEFERSON DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 011.027.781-33 (AGRAVANTE), MIRIAM MUNDIM DA SILVA - CPF: 592.048.772-00 (AGRAVADO), ESPOLIO DE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 422.836.202-87 (AGRAVADO), MIRIAM MUNDIM DA SILVA - CPF: 592.048.772-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (ADVOGADO), INSTITUTO EDUCACIONAL SHEKNAH LTDA - ME - CNPJ: 08.160.248/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
JEFERSON DE SOUZA SIQUEIRA
.

AGRAVADO(S):
ESPOLIO DE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL
. PRESCINDÍVEL. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. RECURSO
DESPROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos mensais líquidos do agravante, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de 30% dos rendimentos mensais líquidos do agravante, considerando a natureza alimentar desses rendimentos e a necessidade de garantir a subsistência do devedor e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
O Código de Processo Civil, em seu art. 833, IV, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ressalvado o § 2o.

3.
É possível a
relativização da impenhorabilidade, permitindo a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que não comprometa a sua subsistência e de sua família.
Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4.
No caso em tela, o agravante firmou dois acordos para pagamento da dívida, ambos descumpridos, e a penhora de 30% dos seus rendimentos não comprometerá sua subsistência, sendo medida necessária para garantir a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É possível a penhora de até 30% dos rendimentos mensais líquidos do devedor, desde que não comprometa a sua subsistência e de sua família, visando garantir a efetividade da execução."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 833, IV
, 841
, §§1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1002642-09.2024, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 22/05/2024; TJMT, AI 10232957120208110000, Rel. Dirceu Dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/02/2021
, TJMT
, AI
1024530-68.2023.8.11.0000,
Rel.

Carlos Alberto Alves
d
a Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,

TJMT, AI
1026653-39.2023.8.11.0000,
Rel.

Rubens De Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JEFERSON DE SOUZA SIQUEIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 174228373 –
autos de origem PJE No 1022726-10.2021.8.11.0041
) pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu a penhora dos rendimentos mensais líquidos na proporção de 30%, sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de feito que tramita há 3 anos sem uma solução definitiva.

Ao id n. 165478410, as partes apresentaram petição de acordo em juízo que foi devidamente homologado ao id n. 167448548.

Em 12/09/2024, aportou
aos autos petitório
do exequente ao id n. 168958609, pugnando pelo cumprimento de sentença, em razão do descumprimento do acordo.

Intimado para manifestação e regularização o executado se quedou inerte.

Pois bem.

Evidente a ofensa ao princípio da Cooperação por parte do executado, diante do inadimplemento do segundo acordo firmado nos autos.

O feito reclama medida enérgica do juízo, vez que se alonga no tempo, sem a devida satisfação.

Inicialmente, determino a expedição de alvará em favor do exequente dos valores penhorados SISBAJUD (id n. 141102252), face o inadimplemento do
acordo e advertência feitas
.

A exequente se manifesta ao id n. 174136293, afirmando que o executado exerce a função pública de vereador no Município de Cuiabá/MT, postulando pela penhora dos 30% dos valores percebidos pelo mesmo até a quitação total do débito.

O Código de Processo Civil elencou na ordem de preferência de penhora o dinheiro, conforme artigo 835, I, mas tal verba encontra restrição ao se tratar sobre “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” (art. 833, IV, do NCPC).

Na hipótese, os exequentes vêm tentando receber o seu crédito desde o ano de 2021, restando as tentativas frustradas, e mesmo tendo o executado firmado 02 acordos, insiste em descumpri-los, intimado para pagamento e regularização se mostra relutante, assim, entendo que o desconto de 30% sobre os rendimentos do devedor não irá comprometer o seu sustendo e de sua família, além disso, utilizamos parte de nossos rendimentos para pagar dívidas/compromissos e afins, e proteger integralmente da penhora o salário, proventos, remuneração, etc., na forma do art. 833, IV, do NCPC, é o mesmo que proteger o próprio devedor.

Sobre tais impenhorabilidades, o nosso egrégio TJMT jurisprudência têm se posicionado pela relatividade e flexibilidade desse dispositivo, visando à efetividade da execução, até porque a proteção do judiciário absoluta de tais proventos proporciona um enriquecimento ilícito, já que seria cômodo contrair dívidas e depois ter a garantia de que seu dinheiro não será tocado, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER VERBA SALARIAL – ART. 833, IV, DO CPC – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A impenhorabilidade do salário prevista no artigo 833, IV, do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (AI 142780/2016, Des. Dirceu Dos Santos, Quinta Câmara Cível, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Negritei e grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA SOBRE PROVENTOS – FUNCIONÁRIO PUBLICO - POSSIBILIDADE – ESPOSA E FILHA DEPENDENTES - LIMITAÇÃO A 20% DOS VALORES DEPOSITADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A penhora de 20% (vinte por cento) de valores oriundos de verba remuneratória/salarial, não implica em onerosidade excessiva ao devedor e muito menos em ofensa ao inciso IV, do art. 833 do Código de Processo Civil. [...].” (AI 79847/2016, Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara Cível, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017) Negritei e grifei

Com essas considerações, defiro a penhora de 30% sobre a remuneração do executado, até a satisfação do débito.

Oficie-se a Câmara Municipal de Cuiabá/MT para que transfira o valor correspondente a 30% do
salário
líquido da executada para a Conta Única do
Tribunal de Justiça, mensalmente até a satisfação do crédito do exequente no patamar de R$ 251.315,47.”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.
Aduz preliminarmente a Agravante
que a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que a penhora sobre salários deve ser aplicada com cautela, respeitando-se o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Nesse sentido, a redução do percentual penhorado para 20% (vinte por cento) ou, alternativamente, a exclusão da penhora, mostra-se medida mais justa e razoável, evitando-se o comprometimento do sustento do agravante e de sua família
;

2.
Sustenta, ainda, que a decisão agravada padece de nulidade, uma vez que não foi realizada a intimação pessoal do agravante acerca da penhora determinada.

Por estas razões, busca
no mérito, requer o provimento recursal para reformar a decisão e excluir a penhora sobre os vencimentos do agravante ou, alternativamente, a redução do percentual penhorado para 20% (vinte por cento), e, ainda, a declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes à decisão agravada, em razão da ausência de intimação pessoal do agravante.

Consoante tais teses recursais
,
o agravante
buscou a concessão de efeito
ativo
suspensivo,
o qual foi referido pleito foi indeferido, de acordo
com decisão em ID. 258350691
.

Embora devidamente intimado para
contrarrazoar o presente Agravo de Instrumento
, a parte apelada deixou
transcorrer
in albis
o prazo para apresentação d
e defesa
(ID. 266111784)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
JEFERSON DE SOUZA SIQUEIRA.

AGRAVADO(S):
ESPOLIO DE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JEFERSON DE SOUZA SIQUEIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 174228373 –
autos de origem PJE No 1022726-10.2021.8.11.0041
) pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu a penhora dos rendimentos mensais líquidos na proporção de 30%
.

Em suas razões recursais, em suma,
que a decisão agravada padece de nulidade, uma vez que não foi realizada a intimação pessoal do agravante acerca da penhora determinada.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“[...]
Na hipótese, os exequentes vêm tentando receber o seu crédito desde o ano de 2021, restando as tentativas frustradas, e mesmo tendo o executado firmado 02 acordos, insiste em descumpri-los, intimado para pagamento e regularização se mostra relutante, assim, entendo que o
desconto de 30% sobre os rendimentos do devedor não irá comprometer o seu sustendo e de sua família, além disso, utilizamos parte de nossos rendimentos para pagar dívidas/compromissos e afins, e proteger integralmente da penhora o salário, proventos, remuneração, etc., na forma do art. 833, IV, do NCPC, é o mesmo que proteger o próprio devedor.

Sobre tais impenhorabilidades, o nosso egrégio TJMT jurisprudência têm se posicionado pela relatividade e flexibilidade desse dispositivo, visando à efetividade da execução, até porque a proteção do judiciário absoluta de tais proventos proporciona um enriquecimento ilícito, já que seria cômodo contrair dívidas e depois ter a garantia de que seu dinheiro não será tocado, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER VERBA SALARIAL – ART. 833, IV, DO CPC – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A impenhorabilidade do salário prevista no artigo 833, IV, do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (AI 142780/2016, Des. Dirceu Dos Santos, Quinta Câmara Cível, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Negritei e grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA SOBRE PROVENTOS – FUNCIONÁRIO PUBLICO - POSSIBILIDADE – ESPOSA E FILHA DEPENDENTES - LIMITAÇÃO A 20% DOS VALORES DEPOSITADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A penhora de 20% (vinte por cento) de valores oriundos de verba remuneratória/salarial, não implica em onerosidade excessiva ao devedor e muito menos em ofensa ao inciso IV, do art. 833 do Código de Processo Civil. [...].” (AI 79847/2016, Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara Cível, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017) Negritei e grifei

Com essas considerações, defiro a penhora de 30% sobre a remuneração do executado, até a satisfação do débito.
” (
g.n
.)

1
. MÉRITO

A controvérsia cinge quanto ao reconhecimento de eficácia da Cessão de direitos hereditários, o qual foi indeferido pelo juízo monocrático.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravante
JEFERSON DE SOUZA SIQUEIRA
,
figura como executado em
uma ação de execução,
oportunidade em que a parte agravante
reconheceu
a dívida e pactuou um acordo para o pagamento do importe de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mi
l
reais)

de forma parcelada. O referido acordo foi homologado pelo juízo a quo em
30/08/2024 (ID. 167448548),

n
os autos de origem (Ação no
1022726-10.2021.8.11.0041
), nota-se que o juiz singular na data de
04/10
/2024
(ID.
171272723
)
,
determinou a intimação
dos
exequentes e executados com o fim de dar prosseguimento no feito, em razão
do descumprimento do acordo
alhures.

Dessa forma, o juízo monocrático
deferiu a
penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do executado, até a satisfação do débito
.

Assim, pleite
ia
, o agravante,

o provimento recursal para reformar a decisão e excluir a penhora sobre os vencimentos do agravante ou, alternativamente, a redução do percentual penhorado para 20% (vinte por cento), e, ainda, a declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes à decisão agravada, em razão da ausência de intimação pessoal do
agravante.
.

Pois bem.

É cediço que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem em verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

Como bem observado em primeiro grau, ainda que se considere tratar-se de conta salário, o fato é que a agravante não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida, e tampouco ser privada do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir os descontos dos rendimentos do devedor, desde que limitados ao percentual de 30% do vencimento líquido, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (TJ-MT 10232957120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)

Verifica-se ser essa a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses da agravada que irá reaver o valor do crédito que faz jus perante o devedor e este ainda ficará,
in
casu
, com 70% de seu salário líquido, a fim de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Nesse sentido, bem pontuo
u

o juízo singular, senão vejamos (ID. 174228373):

Na hipótese, os exequentes vêm tentando receber o seu crédito desde o ano de 2021, restando as tentativas frustradas, e mesmo tendo o executado firmado 02 acordos, insiste em descumpri-los, intimado para pagamento e regularização se mostra relutante, assim, entendo que o desconto de 30% sobre os rendimentos do devedor não irá comprometer o seu sustendo e de sua família
, além disso, utilizamos parte de nossos rendimentos para pagar dívidas/compromissos e afins, e proteger integralmente da penhora o salário, proventos, remuneração, etc., na forma do art. 833, IV, do NCPC, é o mesmo que proteger o próprio devedor.
(
g.n
.)

Registro, ainda, que seguir uma interpretação dogmática do art. 833, IV, do CPC/215 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória/aposentadoria. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da
pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AGRAVANTE (S): BRUNO VANDERLEI ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO (s): VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRATERCEIRO INTERESSADO: SICREDI OURO VERDE MT E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS APÓS SUCESSIVAS TENTATIVAS FRACASSADAS DE PENHORA – DECISÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO POR SE TRATAR DE VALOR ORIUNDO DE HONORÁRIOS LABORAIS (MÉDICOS) DO EXECUTADO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor depositada em conta bancária de sua titularidade, para a satisfação do crédito exequendo de natureza não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002642-09.2024 .8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024) (
g.n
.)

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória do executado significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

Logo, não é justo que o agravante contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre os seus vencimentos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário/aposentadoria não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência. Por outro
lado
,
há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Saliento, que
não se tem notícia nos autos
que o agravante tenha
ofertado
alguma garantia d
e
adimplência
da referida dívida
, apenas objetiva
esquivar
-se
ou minorar
,
ao menos
a priori,
a satisfação de tal obrigação
.

In
casu
, o valor da constrição que ora se impõe não foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, devendo, a priori, ser mantida a decisão nestes parâmetros.

Noutro giro,
a
duz o agravante que a decisão agravada padece de nulidade,
em razão
da ausência de intimação pessoal
acerca da penhora determinada.

Em que pese as alegações do
agravante, tal tese não prospera
, isto porque,
a parte
possui advogado constituído nos autos, dessa forma à luz do art. 841
, §§
1o e 2o
do Código de Processo Civil,
a hipótese de intimação pessoal é
prescindível
, para o caso em exame
,
podendo a referida intimação ser
realizada
ao patrono da parte,
se
não vejamos:

Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

§ 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que
aquele pertença
.

§ 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.

Nesse sentido colhe-se o
s
recente
s
julgado
s
do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT)
:

Recurso de Agravo de Instrumento no 1024530-68.2023.8.11.0000– Barra do Garças.

Agravante: Laurindo Coelho da Silva.

Agravado:
Elionai
Cezar dos Santos.

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SISBAJUD CONCEDIDA – BLOQUEIO PARCIAL DO DÉBITO - PLEITO DE LEVANTAMENTO DO VALOR BLOQUEADO – INDEFERIMENTO - INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E MANIFESTAR ACERCA DA PENHORA - POSSIBILIDADE – ARTIGOS 76 E 841 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 76, § 2o, I c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, verificada a irregularidade da representação processual da parte, o relator suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

Ademais, consoante dispõe o artigo 841 do CPC, formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que
aquele pertença
. Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.

(N.U 1024530-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
noDJE06/05/2024)
(
g.n
.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO – ADVOGADO CONSTITUÍDO – DESNECESSIDADE – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE ERRO NA AVALIAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SUPOSTO REGIME DE COPROPRIEDADE – DIREITOS DE TERCEIROS QUE DEVEM SER PLEITEADOS PELOS MEIOS ADEQUADOS – ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sendo o executado representado por advogado devidamente constituído, é desnecessária intimação pessoal acerca da penhora.

Cabe ao interessado a prova ou ao menos indício de erro do valor atribuído ao bem (art. 873 do CPC).

“Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15)” (STJ - REsp: 1904872 PR).

(N.U 1026653-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
noDJE09/02/2024)
(
g.n
.)

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025